Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016238-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0016-09 (APELADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que declarou a nulidade das cláusulas de renovação automática de fidelização contratual e a inexigibilidade de multas rescisórias, reconhecendo como devido apenas o montante correspondente a serviços utilizados e multas contratualmente válidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a renovação automática do período de fidelização e, por consequência, se é exigível a multa rescisória dela decorrente.

III. Razões de decidir

3. A empresa contratante, embora pessoa jurídica de grande porte, figura como destinatária final dos serviços de telecomunicação, sendo tecnicamente vulnerável frente à complexidade contratual e à assimetria informacional, justificando a aplicação da teoria finalista mitigada e a incidência do CDC.

4. A cláusula de renovação automática do período de fidelização, constante dos contratos analisados, é nula por contrariar a Resolução ANATEL no 632/2014, art. 57, §3o, e por impor ao consumidor nova obrigação sem manifestação expressa de vontade.

5. A exigência de manifestação negativa para evitar nova fidelização inverte indevidamente a lógica contratual e vulnera os princípios da autonomia da vontade e da transparência.

6. A cobrança de multa com base em cláusula de fidelização automaticamente renovada configura prática abusiva e enriquecimento sem causa, sendo ilegal nos termos do art. 39 do CDC.

7. A apelada reconheceu como devidos apenas os valores relacionados a dois aditivos com cláusulas de fidelização expressas e ainda vigentes, os quais foram pagos. Os demais valores cobrados carecem de base contratual válida e foram corretamente declarados inexigíveis.

8. A argumentação recursal da apelante quanto à divergência de valores não foi comprovada, devendo prevalecer o cálculo apresentado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica destinatária final dos serviços de telecomunicação, desde que evidenciada sua vulnerabilidade técnica ou informacional.2. É nula a cláusula contratual que prevê a renovação automática do período de fidelização sem manifestação expressa de vontade do consumidor.3. A cobrança de multa por cancelamento com base em fidelização prorrogada automaticamente é abusiva e inexigível."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 6o, III e VIII, 39, V e 51; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 57, §3o, e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2419630/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.08.2024; STJ, AREsp 2464487/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.12.2023; TJMT, Apelação Cível 1031980-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1015651-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.
, declarando a nulidade e inexigibilidade das cobranças de multa por cancelamento de contrato decorrentes de renovação automática da fidelização, bem como a inexistência dos débitos no valor de R$ 189.886,76 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Narra a autora/apelada em sua inicial (Id. 317327940), que

atua junto ao agronegócio operando a venda de máquinas e equipamentos na condição de concessionário autorizado da marca John Deere junto ao Mato Grosso com matriz situada na cidade de Tangará da Serra, filiais nas cidades de Barra do Bugres, Diamantino, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Nova Maringá, Juara, e, Mato Grosso do Sul com filiais instaladas nas cidades de Campo Grande, Maracaju, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste, conta com escritório administrativo situado nesta Capital.

Diante das constantes falhas identificadas nos serviços da Requerida/apelante, insatisfeita com a qualidade dos serviços prestados, contratou uma empresa especializada para realizar a portabilidade de suas linhas telefônicas para outra operadora (Claro).

Ocorre que ao solicitar os contratos para análise das condições de rescisão, a apelada identificou que apenas dois aditivos contratuais previam cobrança de multa proporcional em caso de cancelamento antecipado, abrangendo somente 20 linhas telefônicas, cujos valores foram calculados e reconhecidos pela própria autora como devidos no montante de R$ 16.920,00, somados aos valores de serviços efetivamente utilizados, totalizando R$ 27.576,09.

Contudo, após a portabilidade, a apelada recebeu faturas em março de 2023 com cobranças de multas por cancelamento de contrato no total de R$ 182.236,00, referentes a 351 linhas, valor que considerou ilegal por superar expressivamente as previsões contratuais. Em resposta administrativa, a empresa de telefonia sugeriu a possibilidade de aplicação de penalidade quanto a todo o contrato, e não apenas quanto aos aditivos que estariam dentro do prazo de vigência de (24 vinte e quatro) meses.

O Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência em favor da apelada (Id. 317328394), e determinou que a parte requerida se abstivesse de realizar qualquer tipo de cobrança, a respeito do contrato em discussão nos autos, a exclusão do nome da parte autora do cadastro de proteção ao crédito, por meio do sistema SERASAJUD, bem como de interromper a prestação de serviço quanto as linhas telefônicas que não foram objeto de portabilidade, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

Citado, a apelante apresentou contestação (Id. 317328421), sustentou a regularidade da multa cobrada por rescisão antecipada dos contratos, alegando que a parte autora firmou contratos com cláusulas expressas de fidelização de 24 meses para pessoas jurídicas, com previsão de renovação automática nas mesmas condições comerciais. Defendeu a legalidade da cláusula de renovação automática, argumentando que apenas prorroga os benefícios escolhidos pela própria contratante e, por consequência, o prazo de fidelidade por igual período.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora/apelada (Id. 317328433), declarando a nulidade das cláusulas de renovação automática da fidelização e, consequentemente, a inexigibilidade das multas delas decorrentes.

Em suas razões recursais (Id.

317328440), a apelante alega, em síntese: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) regularidade da cobrança de multa rescisória, ante a expressa cláusula de renovação automática do contrato; (iii) subsidiariamente, requer a correção do valor declarado inexigível para R$ 182.236,00, correspondente apenas às multas por cancelamento.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.
, declarando a nulidade e inexigibilidade das cobranças de multa por cancelamento de contrato decorrentes de renovação automática da fidelização, bem como a inexistência dos débitos no valor de R$ 189.886,76 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Ab initio,
conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade do código do consumidor e na validade das cláusulas de renovação automática da fidelização contratual e, por conseguinte, na exigibilidade das multas por cancelamento antecipado delas decorrentes.

·

Da Aplicabilidade do Código De Defesa Do Consumidor

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

A apelante sustenta que a apelada, por ser pessoa jurídica de grande porte atuante no segmento do agronegócio, não poderia ser considerada consumidora, uma vez que utiliza os serviços de telecomunicações como insumo essencial para o desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. De acordo com as disposições do art. 2o do CDC,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Vê-se, portanto, que ao conceituar o consumidor, restou consagrada a chamada teoria finalista, definindo-o como destinatário final fático e econômico do produto ou serviço, ou seja, para sua satisfação própria, sem relação com a atividade econômica desenvolvida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há tempos, em evolução interpretativa consolidada, reconhece que nas relações interempresariais pode configurar-se vulnerabilidade legitimadora da aplicação da legislação consumerista, mitigando os rigores da teoria finalista quando demonstrada relação de dependência ou vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional.

“(...) No tocante à caracterização de relação de consumo, observa-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas,
quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.
(STJ - AREsp: 2464487, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 18/12/2023)”

“(...)2. A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso. Súmula 83//STJ.
3. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício. Súmula 83/STJ. 5. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1o do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto. Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2419630 SP 2023/0236657-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade.

No caso em análise, observa-se que a apelada, conquanto pessoa jurídica de grande porte, utiliza os serviços de telecomunicações como instrumento essencial para o desenvolvimento de suas atividades empresariais, mantendo comunicação entre matriz e filiais distribuídas em dois estados da federação. Os serviços de telefonia constituem, neste contexto, ferramenta de trabalho indispensável ao funcionamento da empresa, não sendo objeto de comercialização ou revenda, configurando-se assim como destinatária final econômica dos serviços contratados.

Ademais, resta evidenciada nos autos a
vulnerabilidade técnica
da parte apelada em relação aos aspectos específicos da regulamentação do setor de telecomunicações, especialmente no que concerne ao cálculo das multas contratuais e à interpretação das cláusulas de renovação automática, conforme demonstrado pela necessidade de solicitação de esclarecimentos à própria apelante sobre os contratos vigentes. A
vulnerabilidade informacional
é patente por tratar-se de mais de duzentas linhas telefônicas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a aplicabilidade do CDC em situações análogas:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N . 283/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato.
Precedentes. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso, a Corte estadual levou em consideração o conjunto probatório dos autos para concluir que a recorrente não teria apresentado, até então, resposta final negativa apta a dar início à contagem do prazo de decadência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1076242 SP 2017/0068623-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017).

“(...)AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. [...] ( AgInt no AREsp n. 1.454.583/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.) (...)8.
Assim, a fim de garantir a proteção e o equilíbrio das relações sociais, ensinam Herman Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa que podem ser considerados consumidores não apenas as pessoas (físicas e jurídicas) que sejam destinatárias finais (fáticas e econômicas) do produto e serviço, mas também aquelas que comprovem algum tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional (BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor [livro eletrônico] 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
9. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. 10. Esta Terceira Turma, por exemplo, entendeu por aplicar o CDC às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas (AgRg no AREsp 402.817/RJ, DJe 04/02/2014; REsp 476.428-SC, DJe 19/04/2005).

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Portanto, considerando a vulnerabilidade técnica e informacional da apelada frente à complexidade regulatória do setor de telecomunicações, bem como sua condição de destinatária final econômica dos serviços contratados, impõe-se reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao aplicar a legislação consumerista.

·

Da validade das cláusulas de renovação automática da fidelização

O cerne da controvérsia reside na validade das cláusulas de renovação automática da fidelização contratual e, por conseguinte, na exigibilidade das multas por cancelamento antecipado delas decorrentes.

A autora/apelada admite que a multa poderia ser devida em relação a apenas dois aditivos específicos (1116612 e 892893), totalizando R$ 16.920,00 (valor calculado proporcionalmente). O valor restante cobrado é o cerne do litígio.

A Requerida (TELEFONICA BRASIL S.A.) baseou a cobrança total em uma suposta
renovação automática da vigência
dos contratos. Todavia, a autora alega que a cobrança de multa por fidelização em contratos renovados automaticamente é ilegal e abusiva.

A fidelização em contratos de telecomunicações encontra-se regulamentada pela Resolução n° 632/2014 da ANATEL – Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC. A cláusula de fidelização, por si só, não traduz prática abusiva, na medida em que assegura benefícios mútuos, segundo inteligência dos arts. 57 a 59 da Resolução mencionada.

Vale destacar que é perfeitamente válido o prazo de fidelização de 24 meses previsto nos contratos firmados entre as partes, considerando que o limite de 12 meses estabelecido na Resolução é aplicável apenas aos contratos celebrados por pessoas físicas.

A mesma Resolução, no art. 59, dispõe que:

"O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57."

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato

Contudo, o princípio hermenêutico fundamental que emerge da análise sistemática da regulamentação aplicável é a distinção conceitual entre a renovação automática das condições comerciais do contrato (prestação dos serviços, valores, franquias) e a renovação automática do período de fidelização (compromisso de permanência).

Enquanto a renovação das condições comerciais pode ser automaticamente implementada para evitar a interrupção dos serviços e prejuízos ao consumidor,
a renovação do período de fidelização exige manifestação expressa de vontade do consumidor
, sob pena de violação dos princípios da autonomia da vontade e da proteção consumerista.

Esta distinção encontra respaldo na funcionalidade econômica dos institutos: a renovação dos serviços visa à continuidade da prestação; a renovação da fidelização visa à obtenção de novos benefícios econômicos pela prestadora através da limitação da liberdade contratual do consumidor.

Em contestação a apelante apresentou dois contratos (Id.

317328422 e 317328423), verifica-se a existência de cláusulas que estabelecem a renovação automática não apenas dos serviços, mas também do período de fidelização, condicionando a não renovação à manifestação expressa do consumidor em prazo predeterminado. Tais cláusulas, conquanto redigidas de forma aparentemente equilibrada, configuram abusividade por diversos fundamentos.

Primeiro, violam expressa disposição regulamentar (art. 57, § 3o da Resolução ANATEL n° 632/2014) que veda a renovação automática do prazo de permanência. Segundo, estabelecem ônus excessivo ao consumidor, que deve manifestar-se tempestivamente para evitar nova fidelização, invertendo a lógica contratual pela qual a assunção de novos compromissos deveria decorrer de manifestação positiva de vontade. Terceiro, criam situação de fidelização perpétua, na qual o consumidor encontra-se indefinidamente vinculado a períodos sucessivos de permanência, limitando sua liberdade contratual de forma desproporcional aos benefícios efetivamente concedidos. Quarto, violam o princípio da transparência contratual, na medida em que a renovação da fidelização apresenta-se como consequência automática e secundária da manutenção dos serviços, obscurecendo a verdadeira natureza e extensão dos compromissos assumidos.

A apelante sustenta que enviou mensagens via SMS alertando sobre a renovação automática e oferecendo prazo para cancelamento. Todavia, este argumento não afasta a abusividade das cláusulas. A mera comunicação não convalida cláusula abusiva. O envio de alertas sobre renovação automática não supre a necessidade de manifestação expressa e positiva de vontade para assunção de novo período de fidelização. O ônus de manifestação negativa inverte indevidamente a sistemática contratual, impondo ao consumidor o dever de rejeitar expressamente compromissos que não assumiu voluntariamente.

Ademais, não restou adequadamente demonstrada nos autos a efetiva comunicação às pessoas responsáveis pela gestão dos contratos da parte apelada, especialmente considerando a complexidade da estrutura empresarial com múltiplas filiais.

A apelante argumenta que a renovação da fidelização visa a manter os benefícios e descontos concedidos. Este argumento, embora aparentemente lógico, não justifica a abusividade das cláusulas. A concessão de benefícios deve decorrer de negociação bilateral expressa, não de imposição unilateral através de cláusulas de renovação automática.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido da ilegalidade da renovação automática da fidelização, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIDELIDADE SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONTRATANTE. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela apelada, que contratou serviço de internet mediante cláusula de fidelidade de 36 meses. Após cumprir integralmente o período de fidelização, rescindiu o contrato, mas recebeu cobrança de multa rescisória no valor de R$12.072,07. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida e a abstenção de negativação de seu nome. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se a multa rescisória imposta pela apelante é válida após o período original de fidelização. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica, pois, conforme a Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ, o conceito de consumidor abrange também pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade em relação ao fornecedor, ainda que utilizem o serviço para fins empresariais. A fidelização contratual exige manifestação expressa do consumidor, nos termos da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, que limita a cláusula de fidelização ao prazo máximo de 12 meses, vinculando-a a benefícios concedidos ao consumidor.
A renovação automática do contrato não implica prorrogação automática da cláusula de fidelização, sendo indevida a cobrança de multa rescisória após o cumprimento integral do período original de fidelidade. A apelante não comprovou que houve nova anuência expressa da apelada quanto à fidelização após o término do período inicial de 36 meses, tornando a cobrança da multa indevida. Em conformidade com o artigo 373, I e II, do CPC, competia à apelante demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da

apelada, o que não ocorreu.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, em razão do não provimento do Recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ. A cláusula de fidelização exige anuência expressa do consumidor e não pode ser prorrogada automaticamente com a renovação do contrato. A cobrança de multa rescisória após o período original de fidelização, sem nova pactuação expressa, é indevida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10319800220248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE MULTA RESCISÓRIA APLICADA APÓS ENCERRAMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOVO PACTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que indeferiu pedido de tutela provisória para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e suspensão da cobrança de multa por quebra de fidelização contratual. 2. A agravante celebrou contrato de telefonia empresarial com cláusula de fidelização por 24 meses, cujo prazo expirou em fevereiro de 2022. Em dezembro de 2024, ao exercer a portabilidade para outra operadora, foi surpreendida com cobrança de multa no valor de R$ 15.079,62 e negativação de seu CNPJ. 3. A decisão agravada negou a tutela de urgência. Liminar recursal concedida monocraticamente suspendeu a negativação e a exigibilidade do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4
. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de multa rescisória e a negativação nos cadastros de inadimplentes são válidas quando inexistente renovação contratual expressa após o encerramento do período de fidelização
. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A documentação constante nos autos demonstra que o prazo de fidelização expirou em fevereiro de 2022, não havendo novo pacto contratual ou manifestação expressa da agravante autorizando sua renovação, em afronta ao art. 59 da Resolução ANATEL no 632/2014. 6.A continuidade na prestação dos serviços não caracteriza, por si só, renovação tácita da cláusula de fidelização. A cobrança da multa após o término do contrato, sem novo acordo formalizado, é, em juízo de cognição sumária, abusiva.
7.A inclusão da agravante em cadastro de inadimplentes, pessoa jurídica em atividade, pode comprometer seu funcionamento e reputação no mercado, configurando periculum in mora. 8.Não se constata risco de irreversibilidade da medida, sendo possível restabelecer a cobrança e a anotação em caso de insucesso da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para manter os efeitos da tutela recursal deferida. Tese de julgamento: “1. É abusiva, em sede de cognição sumária, a cobrança de multa por fidelização contratual após o encerramento do prazo pactuado, quando ausente novo acordo formal. 2. A manutenção de negativação decorrente de multa rescisória indevida compromete a atividade empresarial e justifica a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, p.u., e 1 .019, I; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 59. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no acórdão. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156510420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2025)

Sendo inválida a cláusula de renovação automática da fidelização, consequentemente inexigíveis são as multas dela decorrentes. A cobrança de penalidades com base em fidelização não expressamente assumida pelo consumidor configura enriquecimento sem causa da prestadora, além de prática abusiva vedada pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a parte apelada tenha alegado a existência de falhas na prestação dos serviços como motivação para a portabilidade, tal questão apresenta-se como circunstância secundária para o deslinde da controvérsia principal, que se refere à validade das cláusulas de renovação automática da fidelização. A ilegalidade das cláusulas de fidelização renovadas automaticamente independe da qualidade dos serviços prestados, fundamentando-se em vedação regulamentar expressa e princípios contratuais gerais.

A parte apelada reconhece como devida a quantia de R$ 27.576,09, correspondente aos serviços efetivamente utilizados (R$ 10.656,09) e às multas referentes aos aditivos com fidelização válida (R$ 16.920,00), valores que se encontram depositados judicialmente. O montante controvertido, referente às multas por cancelamento de contrato decorrentes de fidelização renovada automaticamente, deve ser declarado inexigível por decorrer de cláusulas contratuais inválidas.

A sentença impugnada analisou as provas dos autos de forma clara e precisa, oportunidade em que colaciono:

“(...)Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que as partes celebraram diversos contratos e aditivos para prestação de serviços de telefonia móvel, sendo que a

parte autora reconhece como passíveis de cobrança de multa por fidelização apenas dois aditivos: (i) aditivo no 1116612, assinado em 14/03/2022, com prazo de 24 meses, vigente até 14/03/2024; e (ii) aditivo no 892893, assinado em 09/06/2021, com prazo de 24 meses, vigente até 09/06/2023.

Considerando que a solicitação de portabilidade ocorreu em 15/02/2023, restavam 13 meses para o vencimento do primeiro aditivo e 05 meses para o segundo, resultando em multa devida de R$ 16.920,00, valor que a parte autora reconhece como exigível e encontra-se depositado judicialmente.

No que concerne às faturas emitidas pela requerida, constata-se a cobrança de multas por “Cancelamento de Contrato” nas seguintes contas: (i) no 2101886340, no valor de R$ 525,00; (ii) no 0392627620, no valor de R$ 9.859,00 (posteriormente R$ 10.069,00); (iii) no 2103510150, no valor de R$ 564,00; e (iv) no 0366397706, no valor de R$ 171.288,00 (posteriormente R$ 1.743,00 adicional).

Das faturas, constata-se a impossibilidade de identificação da origem específica das multas, não sendo possível verificar: (i) quais contratos específicos ensejaram cada cobrança; (ii) os critérios de cálculo utilizados; (iii) o período de fidelização considerado; (iv) a quantidade exata de linhas objeto de cada penalidade; e (v) a correlação entre os valores cobrados e os benefícios efetivamente concedidos.

A parte requerida apresentou na contestação contratos adicionais (no 391199 e no 535069), sustentando a regularidade das cobranças com base na renovação automática da fidelização. Todavia, da análise destes instrumentos contratuais, verifica-se que as cláusulas de renovação automática apresentam redação que suscita questionamentos quanto à sua validade e eficácia jurídica.

A fidelização em contratos de telecomunicações encontra-se regulamentada pela Resolução no 632/2014 da ANATEL - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

Subsidiariamente, a apelante requer a correção do valor declarado inexigível, argumentando que a fundamentação da sentença se restringiu à invalidade das cláusulas de renovação automática de fidelização contratual e à consequente ilegalidade das multas rescisórias delas derivadas, mas que os valores das multas por cancelamento não alcançariam a integralidade da quantia declarada inexigível.

Sustenta que a soma das multas mencionadas nas faturas seria de R$ 182.236,00, como destacado no relatório da própria sentença, enquanto a diferença entre o valor total das faturas (R$ 217.462,85) e os valores reconhecidos como devidos pela apelada (R$ 27.576,09) resultaria em R$ 189.886,76, valor superior ao das multas que a sentença declarou inexigíveis.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o valor total das cobranças indevidas, decorrentes das cláusulas de renovação automática da fidelização declaradas nulas, corresponde exatamente à diferença entre o valor total cobrado nas faturas e o valor reconhecido como devido pela apelada.

A sentença foi clara ao declarar a inexigibilidade das cobranças de multa por cancelamento de contrato decorrentes de renovação automática da fidelização, bem como ao reconhecer como devido apenas o valor de R$ 27.576,09, correspondente aos serviços efetivamente utilizados e às multas referentes aos aditivos com fidelização válida.

Não há, portanto, qualquer incongruência ou excesso na declaração de inexigibilidade do valor de R$ 189.886,76, que representa precisamente a diferença entre o valor total cobrado nas faturas (R$ 217.462,85) e o valor reconhecido como devido pela apelada (R$ 27.576,09).

Ademais, a apelante não logrou demonstrar de forma específica quais valores, além das multas por cancelamento de contrato, estariam sendo indevidamente declarados inexigíveis pela sentença. Não há nos autos comprovação de que as faturas incluíam outros valores além dos serviços efetivamente utilizados (reconhecidos como devidos pela apelada) e das multas por cancelamento de contrato decorrentes de renovação automática da fidelização (declaradas inexigíveis pela sentença).

Portanto, não há que se falar em correção do valor declarado inexigível, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025